Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-85.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600458-85.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600458-85.2024.6.16.0126
que, com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 45, §6 e 53-A da Lei de Eleições, determinou que
o requerido exclua definitivamente os vídeos em suas redes sociais, bem como se abstenha de
divulgar qualquer publicação que contenha apoio de integrante de partido que não seja de sua
coligação. Considerando a irregularidade da postagem, fixou, desde já multa no valor de R$
5.000,00 com fundamento no art. 45, §2, da Lei de Eleições (https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/valor-da-ufir). (Trata-se de
representação proposta por Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência", em
face de Nei Adair Pauvels, brasileiro, candidato ao cargo de Vereador do Município de Corbélia -
PR. Sustentou que o representado concorre ao cargo de Vereador no Município de Corbélia,
formado pelas agremiações PODE/PRD. Todavia, tem realizado divulgação de apoio de filiados à
partidos políticos que não integram sua coligação, mas sim, a coligação representante. Alegou
ainda, que através de seu perfil na rede social Instagram, a parte Representada postou um vídeo
nos seus reels contendo o apoio declarado do Deputado Federal Paulo Litro (...). Transcrito, consta
o seguinte do "reels": "Olá amigos de Corbélia, eu sou o deputado federal Paulo Litro, sou do PSD,
no partido do governador Ratinho Júnior. Estou aqui com o deputado estadual Adão Litro para
pedir o seu voto, o seu apoio no número 25.123, o nosso candidato a vereador o Nei, que está indo
para mais uma eleição, tem experiência no Legislativo, um vereador muito atuante, combativo,
exercendo o seu papel de legislar e fiscalizar no Poder Legislativo Municipal e tem tudo pra fazer
um bom mandato futuramente porque tem experiência e vai contar com o nosso apoio para
viabilizar recursos seja do Governo do Estado ou do Governo Federal. No dia seis de outubro eu
peço seu voto para o nosso vereador Nei com número vinte e cinco um dois três e para prefeito
professor Chico e vice Nenê com o número 20. Conte comigo e rumo a vitória!". Além do vídeo de
Paulo Litro, consta também um vídeo de Adão Litro, filiado do PSD, com o seguinte conteúdo: "Olá
amigos de Corbélia. Estou aqui com o candidato a vereador, o Nei, com o número 25123, para as
próximas eleições. Em 6 de outubro, nós queremos que vote no Nei, como ele sendo um candidato
já na terceira eleição dele, indo para a quarta, né, Nei? E, se Deus quiser, em 6 de outubro, vamos
comemorar a vitória com o Nei e também com o nosso candidato a prefeito, o professor Chico, com
o número 20. Muito obrigado a todos". Ocorreu que, o PSD - Partido Social Democrático apoia a
candidatura de Thiago Stefanello e Sandro Huf, sendo ilícito o apoio declarado por Paulo e Adão
Litro). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
NEI ADAIR PAUVELS (RECORRENTE)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NEI ADAIR PAUVELS VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO
/ PSD] - CORBÉLIA - PR (RECORRIDA)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44190280
07/11/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44190280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717254777500000043138653
Número do documento: 24110717254777500000043138653
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:40:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.415

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600458-85.2024.6.16.0126 – Corbélia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NEI ADAIR PAUVELS VEREADOR
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRENTE: NEI ADAIR PAUVELS
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRIDA:
AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
PARTICIPAÇÃO
DE
FILIADOS
DE
PARTIDOS ESTRANHOS À COLIGAÇÃO.
APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 45 E
53-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. MULTA
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 126ª Zona Eleitoral, em Corbélia, que
julgou procedente a Representação proposta pela Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e
Transparência".
2. A sentença reconheceu a prática de propaganda eleitoral irregular, considerando a presença de filiados de
partidos não integrantes da coligação do recorrente, e impôs multa de R$ 5.000,00 com fundamento no art.
45, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).

Num. 44190280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717254777500000043138653
Número do documento: 24110717254777500000043138653
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:40:55
3. No recurso, alega-se que os artigos 45 e 53-A da Lei das Eleições são aplicáveis exclusivamente à
propaganda em rádio e televisão, não podendo ser estendidos à propaganda veiculada na internet, sob pena
de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal). Requer-se o provimento
do recurso e a extinção da demanda pela perda de objeto.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo ser
indevida a aplicação das normas questionadas à propaganda realizada em redes sociais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de propaganda eleitoral em redes sociais, com
a participação de filiados de partidos estranhos à coligação do recorrente, configura infração à Lei das
Eleições, nos termos dos arts. 45 e 53-A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aplicação dos arts. 45 e 53-A, da Lei nº 9.504/97, é restrita à propaganda eleitoral em rádio e televisão.
Não se admite interpretação extensiva para abranger meios digitais, uma vez que isso violaria o princípio da
legalidade estrita em matéria sancionadora (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal).
7. A legislação eleitoral prevê compensação fiscal para emissoras de rádio e televisão que cedem tempo para
propaganda gratuita, o que demonstra a intenção do legislador de regular de maneira específica esses meios
de comunicação. A regulamentação de propaganda na internet não recebeu o mesmo tratamento pelo
legislador.
8. O princípio do livre exercício da propaganda eleitoral também reforça a interpretação de que a sanção
imposta ao recorrente é indevida, pois a legislação aplicável não cobre a situação dos autos.
9. Com base na interpretação restritiva das normas que impõem sanções e na ausência de previsão legal
clara para a hipótese em questão, deve-se prover o recurso, afastando a multa imposta na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Representação originária julgada improcedente, com a cassação da multa
imposta na sentença recorrida.
11. **Tese de julgamento:** "Os arts. 45 e 53-A da Lei nº 9.504/97 não se aplicam à propaganda eleitoral
realizada na internet. A imposição de sanção pecuniária exige expressa previsão legal, sob pena de violação
ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal)".
### Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 5º, XXXIX.
- Lei nº 9.504/97, arts. 45, § 6º; 53-A, § 1º; e 99.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 74, caput.

DECISÃO

Num. 44190280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717254777500000043138653
Número do documento: 24110717254777500000043138653
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:40:55
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Nei Adair Pauvels contra sentença proferida pelo Juízo
da 126ª Zona Eleitoral, em Corbélia, que julgou procedente a Representação ajuizada pela
Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência" e reconheceu a prática de
propaganda eleitoral irregular em razão da presença de filiados de partidos estranhos à Coligação
do ora Recorrente, impondo-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no art.
45, § 2º, da Lei das Eleições (id. 44006182).
As razões recursais sustentam, em síntese, que o art. 45, da Lei das Eleições, não é aplicável à
propaganda eleitoral realizada na Internet, apenas àquelas realizadas em rádio e televisão, assim
como o art. 53, da LEL, tem incidência restrita ao horário eleitoral gratuito, sendo vedada a
aplicação de sanção por analogia, em razão do princípio constitucional da legalidade (art. 5º,
inciso XXXIX, da Constituição Federal), informando ainda que foi cumprida a decisão liminar
proferida na Origem no prazo que lhe foi concedido.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para que seja reconhecida a perda
superveniente do objeto da demanda originária, extinguindo-a (id. 44006190).
As contrarrazões defendem, em resumo, que deve ser mantida a r. sentença porque a incidência
dos arts. 45 e 53, da Lei das Eleições não deve ficar restrita à rádio e televisão, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44006193).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e acolhimento do
recurso eleitoral (id. 44047259).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Nei Adair Pauvels contra sentença proferida pelo Juízo
da 126ª Zona Eleitoral, em Corbélia, que julgou procedente a Representação ajuizada pela
Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência" e reconheceu a prática de
propaganda eleitoral irregular em razão da presença de filiados de partidos estranhos à Coligação

Num. 44190280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717254777500000043138653
Número do documento: 24110717254777500000043138653
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:40:55
do ora Recorrente, impondo-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no art.
45, § 2º, da Lei das Eleições (id. 44006182).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 10/09/2024, no mural eletrônico nº. 131988, às 12:48hs (id.
44006187), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu no mesmo dia (id. 44006190), dentro do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1
(um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Mérito:
No mérito, a questão central consiste em saber se houve a divulgação de propaganda eleitoral
irregular, em desacordo com os arts. 45, § 6º e 53-A, § 1º, da Lei das Eleições nas redes sociais
do Recorrente.
Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período
de propaganda eleitoral no Município de Corbélia/PR, não se olvida que houve a imposição
de sanção na Origem (art. 45, § 2º, da Lei nº 9.504/97) e ora se almeja a sua cassação , pelo que
se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.
A tese recursal é de que os artigos 45, § 6º e 53-A, § 1º, da Lei das Eleições incidem
exclusivamente nas propagandas eleitorais realizadas por meio de rádio e televisão, de modo que
a propaganda eleitoral realizada pelo Recorrente em rede social estaria fora de seu campo de
incidência.
Eis os dispositivos normativos:

Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às
emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:
[...]
§ 6o É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em
âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou
militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional.

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos

Num. 44190280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717254777500000043138653
Número do documento: 24110717254777500000043138653
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:40:55
candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou
vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência
aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando
autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da
coligação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1o É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da
propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou
coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato
que cedeu o tempo. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

E esse o texto das duas propagandas eleitorais debatidas, conforme fixado na r. sentença id.
44006182:

“Olá amigos de Corbélia, eu sou o deputado federal Paulo Litro, sou do PSD, no partido do
governador Ratinho Júnior. Estou aqui com o deputado estadual Adão Litro para pedir o seu
voto, o seu apoio no número 25.123, o nosso candidato a vereador o Nei, que está indo para
mais uma eleição, tem experiência no Legislativo, um vereador muito atuante, combativo,
exercendo o seu papel de legislar e fiscalizar no Poder Legislativo Municipal e tem tudo pra fazer
um bom mandato futuramente porque tem experiência e vai contar com o nosso apoio para
viabilizar recursos seja do Governo do Estado ou do Governo Federal. No dia seis de outubro eu
peço seu voto para o nosso vereador Nei com número vinte e cinco um dois três e para prefeito
professor Chico e vice Nenê com o número 20. Conte comigo e rumo a vitória!”. - Participação
do deputado federal Paulo Litro.

“Olá amigos de Corbélia. Estou aqui com o candidato a vereador, o Nei, com o número 25123,
para as próximas eleições. Em 6 de outubro, nós queremos que vote no Nei, como ele sendo um
candidato já na terceira eleição dele, indo para a quarta, né, Nei? E, se Deus quiser, em 6 de
outubro, vamos comemorar a vitória com o Nei e também com o nosso candidato a prefeito, o
professor Chico, com o número 20. Muito obrigado a todos”. Participação de Adão Litro.

Não há negativa da moldura fática, apenas da questão jurídica já exposta.
O recurso merece provimento.
É de rigor distinguir que todos os custos financeiros relativos à propaganda eleitoral gratuita nas
redes de rádio e televisão, por inserções ou no horário eleitoral gratuito, são objeto de
compensação fiscal com a União, na forma do art. 99, da Lei das Eleições:

Num. 44190280 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717254777500000043138653
Número do documento: 24110717254777500000043138653
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:40:55
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do
horário gratuito previsto nesta Lei.

Assim, é do interesse da União, que transparece na legislação eleitoral, de que o uso de recursos
públicos atenda ao seu objetivo pre/.cípuo de apresentar à população as diferentes ideologias
políticas dos partidos e, ainda, quais candidatos buscam defender essas ideologias.
Por isso que se veda a cessão de tempo de propaganda eleitoral em rádio e televisão a pessoas
estranhas ao partido ou à coligação, porque isso importa em desvio da finalidade no uso de
recursos públicos.
Ainda que se possa discutir que o uso de recursos públicos por meio do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para subsidiar a propaganda eleitoral na
Internet, essa questão ainda não foi endereçada pelo legislador federal, tampouco explorada sob
esse viés no exercício do poder regulamentar do C. Tribunal Superior Eleitoral, bastando para
isso a menção ao art. 74, caput, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 74. Nos programas e nas inserções de rádio e de televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido político, federação ou coligação, só poderão aparecer, em
gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º deste artigo, candidatas,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de
passagem, com indicação do número da candidata, do candidato ou do partido político e de
pessoas apoiadoras, inclusive as candidatas e os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da
Lei nº 9.504/1997 , que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos
animados e efeitos especiais ( Lei nº 9.504/1997, art. 54 ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

Uma vez que as normas que restringem a amplitude de exercício de direitos, inclusive com a
imposição de sanções pecuniárias, devem ser interpretadas restritivamente, bem como diante do
princípio do livre exercício da propaganda eleitoral, aliado ao princípio da estrita legalidade em
matéria sancionadora (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), é forçoso reconhecer que a
hipótese fática contida nos autos não está sob o campo de incidência dos arts. 45, § 6º e 53-A, §
1º, da Lei das Eleiçõe.
Logo, deve ser provido o recurso eleitoral, cassando-se a multa imposta na origem com
fundamento no art. 45, § 2º, da Lei nº 9.504/97, em razão da impossibilidade de subsunção dos
fatos analisados à moldura normativa adotada na r. sentença.

CONCLUSÃO

Num. 44190280 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717254777500000043138653
Número do documento: 24110717254777500000043138653
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:40:55

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral, julgando improcedente a
Representação originária e cassando a sanção de multa imposta na r. sentença de Origem.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600458-85.2024.6.16.0126 - Corbélia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
NEI ADAIR PAUVELS VEREADOR, NEI ADAIR PAUVELS - Advogado dos RECORRENTES:
PAULO BECKER - PR81836 - RECORRIDA: AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: MARCELO DALANHOL - PR31510, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA -
PR104384, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024